Tribunal: TJSP
Processo: 1000234-14.2018.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
"APELAÇÃO – Servidora em cargo comissionado que continuou em exercício após exoneração – Prova dos autos que indica a permanência nas funções inerentes ao cargo comissionado para o qual foi nomeada, com ciência do Poder Público Municipal – Verbas remuneratórias devidas – Sentença mantida – Recurso desprovido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000752474
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000234-14.2018.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE, é apelada GISELLE RUSSO DIAS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
VOTO N° 30859
Apelação n° 1000234-14.2018.8.26.0590
Comarca:
São Vicente
Apelante:
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE
Apelado:
GISELE RUSSO DIAS
Juiz de 1a Inst.: Fábio Francisco Taborda
“APELAÇÃO
Servidora em cargo comissionado que
continuou em exercício após exoneração Prova dos autos que
indica a permanência nas funções inerentes ao cargo
comissionado para o qual foi nomeada, com ciência do Poder
Público Municipal Verbas remuneratórias devidas Sentença
mantida Recurso desprovido.”

AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por GISELE
RUSSO DIAS
em face do MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE.
Alegou, em síntese, que entre 07/05/2014 a 30/11/2014 e 01/12/2014 a
28/12/2016 exerceu os cargos comissionados de “Chefe do Departamento
de Defesa Civil Ref L” e de “Diretora de Defesa Civil Ref M”, dos
quais foi exonerada, sem contudo receber 1) com relação o primeiro
vínculo: 13° salário e férias proporcionais e 2) com relação ao segundo
vínculo: 13° salário e férias proporcionais e vencimentos relativos ao
período de janeiro a dezembro de 2016, bem como, gratificação de
responsabilidade de agosto a dezembro de 2015. Assim sendo, postulou a
condenação do réu ao pagamento das verbas devidas. Alega, ainda, que
posteriormente à sua exoneração, permeneceu exercendo suas atividades
até abril de 2017, postulando o recebimento dos vencimentos relativos a tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
período.
A sentença de fls. 84/92 julgou parcialmente
procedente o pedido, para condenar o réu ao pagamento de 1) férias e 13°
salário proporcionais de 2014; 2) férias vencidas do período de 2014/2015
e 2015/2016 e férias proposcionais relativas ao período de 2016 e 3)
remunerações relativa são período de janeiro a dezembro de 2016 e janeiro
a abril de 2017. Sobre os valores devidos, determinou a incidência de juros
e correção monetárias com observância ao entendimento firmado no Tema
n° 810 do STF. Em razão da maior sucumbência, condenou o ente público
ao pagamento de 75% das custas e despesas processuais. Com relação aos
honorários advocatícios, condenou o ente público ao pagamento de R$
1.500,00 a autora, ao pagamento de R$ 1.000,00 aos patronos das partes
adversas.
Apela o Município de São Vicente (fls. 99/103).
Sustenta que a apelada foi exonerada mediante Portaria em 28/12/2016,
não sendo devido o pagamento de vencimentos relativos à período
posterior. Alega que a apelada tinha ciência de sua exoneração e, se
permaneceu trabalhando, agiu ilegalmente.
Houve apresentação de contrarrazões ao recurso (fls.
107/110).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
Cinge-se a controvérsia, acerca do direito da autora,
ora apelada, ao recebimento dos vencimentos do cargo em comissão
“Diretora de Defesa Civil Ref. M”, correspondentes ao período posterior
à sua exoneração, quando teria permanecido no exercício da função.
Nesta linha, ao que se depreende dos autos, a apelada
em 07/05/2014 foi nomeada para o exercício de cargo em comissão de
“Chefe do Departamento de Defesa Civil Ref L”, sendo exonerada,
mediante Portaria n° 586 GP, com efeitos retroativos à 30/11/2014 (fls.
12).
Posteriomente, em 01/12/2014, foi nomeada para o
cargo em comissão de “Diretora de Defesa Civil
Ref. M”, com
exoneração, mediante Portaria n° 1424 GP, com efeitos à partir de
28/12/2016 (fls. 14).
No entanto, a prova documental indica que, mesmo
após exoneração, a apelada continuou executando as funções típicas do
cargo de Diretora de Defesa Civil, com encaminhamento de relatórios à
Prefeitura (fls. 16/17); recebimento de comunicados de outros setores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
municipais (fls. 18; 22 e 23), bem como, exercendo superioridade
hierárquica, mediante controle de frequência e outras solicitações aos
demais servidores do setor (fls. 21 e 24), pelo menos até abril de 2017.
Assim sendo, restou comprovado que a apelada
permeneceu exercendo as funções já desempenhadas desde sua nomeação
ao cargo comissionado, inclusive com a ciência do Poder Público
Municipal, que continou a receber a documentação por ela produzida e,
principalmente, assinada, bem como, a responder suas solicitações como
Diretora de Defesa Civil.
Portanto, inequívoco o direito ao recebimento dos
vencimentos inerentes ao cargo comissionado que se manteve em
exercício, até 27/04/2017, sob pena de enriquecimento ilícito da
Administração Pública Municipal.
Nesse sentido:
APELAÇÃO Servidor municipal Pretensão à percepção de
verbas atinentes a cargo de confiança, em data anterior à
nomeação pelo Chefe do Poder Executivo local Possibilidade
Restou comprovado nos autos, mediante produção de prova
oral e documental, que a demandante exerceu todo o plexo de
atividades atinentes à função de Chefe de Seção de Laboratório,
desde março/2007 Nomeação formal levada a efeito apenas em
02.04.12, nos termos da Portaria no 282/12 Possibilidade de
pagamento
da
“Gratificação
de
Chefia”
no
período
compreendido entre o efetivo exercício da função e a sua formal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
nomeação Previsão do artigo 15, caput, inciso III e §2o, da Lei
Complementar Municipal no 4091/07 Pretensão, ademais, à
percepção da “Gratificação por Responsabilidade Técnica”
Demonstração de que a demandante assinou diversos termos
como responsável técnico Subsunção à regra do artigo 127,
caput e inciso VII, da Lei Municipal 1056/72 (“Dispõe sobre o
Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais”), com a
redação dada pela Lei Complementar Municipal no 4486/09
Demonstração do cumprimento das exigências encartadas na
Lei Complementar Municipal no 4091/07 e no 4486/09, fazendo
jus à gratificação a razão de 40% (quarenta por cento) durante
o período de 18.05.07 a 01.09.09, obtemperando-se a
prescrição quinquenal, e no montante de 20% (vinte por cento)
dos
vencimentos,
nos
moldes
introduzidos
pela
Lei
Complementar Municipal no 4.486/09 Precedente desta Corte
de Justiça Sentença mantida, com observação Recurso não
provido. (TJSP, 1a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Marcos
Pimentel Tamássia, Apelação no 3003438-89.2013.8.26.0272, j.
05/07/2016).
Diante disso, entendo correta a r. sentença, que deve
ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ocorrendo
isto,
NEGO
PROVIMENTO
AO
RECURSO, nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
cp